Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Pretensão de baixa de registro e reparação por danos morais. SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Ausência de comprovação da contratação da operação bancária. Inscrição indevida. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer (baixa de registro junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central) cumulada com indenização por danos morais.
2. O autor informa a existência de um contrato de empréstimo e financiamento em seu nome, sem sua anuência e conhecimento, junto ao banco requerido. Acrescenta que teve seu nome incluído no Sistema de Informações de Crédito SCR/BACEN, o que ocasionou negativa de concessão de crédito junto a outra instituição financeira
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos vinculados aos fatos narrados na inicial, determinar a baixa da anotação junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).
4. O requerido/recorrente insiste, em seu recuso inominado, no caráter de cadastro negativo de débito do SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, na ausência de falha na prestação dos serviços e regularidade da contratação de antecipação do saque do FGTS. Defende a inexistência de violação aos direitos imateriais do autor. Pede que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de dano moral seja reduzido por o considerar excessivo.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a informação constante no SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central tem potencial para ofender os atributos da personalidade do autor; (ii) se houve regularidade na contratação da operação bancária e inscrição no SCR; (iii) se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.
III. Razões de decidir
6. O artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 estabelece que o SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil, visando fornecer informações para o monitoramento do crédito no sistema financeiro e para atividades de fiscalização, além de facilitar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
7. De acordo com o artigo 5o da referida resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações sobre operações de crédito para inclusão no SCR, atendendo à necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e à autorização da Lei Complementar no 105/2001 para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. Além disso, devido à sua natureza como banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados mensalmente os dados das operações bancárias, indicando se houve pagamento ou se a dívida está vencida.
8. A anotação indevida ocorre apenas quando há incorreção nas informações registradas pela instituição financeira, o que se verifica no presente caso. O recorrente não logrou êxito em comprovar a anuência do autor com qualquer contrato de empréstimo, financiamento ou antecipação de saque de FGTS e que os valores apontados nesta ação foram a ele destinados. Ao contrário, conforme consignado na r. sentença: “Os extratos anexados pelo réu trazem somente a informação de que se trata de saque aniversário, todavia não informa se o valor foi de fato sacado pelo requerente, se ele anuiu com o valor das prestações, quantas parcelas foram pactuadas ou mesmo se houve adimplemento. Não é esclarecido qual o valor líquido bloqueado ou mesmo o liberado em favor do requerente porque a ré se limitou a anexar extrato com a suposta operação, sem contido provar o aceite do consumidor quanto à operação contratada em seu nome”. Além disso, os documentos juntados pelo autor, sob ID 208480269, comprovam negativa obtenção de crédito junto à outra instituição bancária em razão da inscrição de dívida no Relatório de Empréstimos e Financiamentos (ID 67226981) pelo recorrente.
9. Assim, se a instituição financeira demandada não comprova a anuência do Requerente na contratação nem a regularidade da constituição da dívida lançada no cadastro, resta concluir que esta agiu com negligência ao fornecer as informações sobre dívida não contratada pelo autor. No caso, verifica-se que a inscrição indevida do nome do autor no sistema de informação ao crédito, sem justa causa, ofende seus direitos de personalidade. A situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. Na determinação do valor da reparação devida, é importante considerar a gravidade do dano, as características individuais do agente prejudicado e a capacidade financeira do responsável. Além disso, não se olvida o aspecto educativo da compensação por danos morais, que visa desencorajar a repetição de condutas prejudiciais. Tudo isso deve ser guiado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Desse modo, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 3.000,00) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Não merece reforma, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.